Tribunal: TJDFT
Processo: 0717473-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. ELEIÇÃO DE FORO – APLICAÇÃO DO CDC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MORA. MULTA DEVIDA. CUMULAÇÃO COM DIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. CUMPRIMENTO DO CONTRATO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. VALOR DO CONTRATO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de inexecução contratual (contrato de reforma de apartamento), cujos pedido foram julgados procedentes, condenando-se as ré ao pagamento de R$ 19.728,48 pelos danos materiais sofridos e R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais. A parte é apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

2. Preliminar - Nulidade da citação. O mandado de citação foi regularmente cumprido no endereço da empresa ré, o qual consta do seu comprovante de inscrição e de situação cadastral. Portanto, a citação é considerada eficaz. Correta a sentença que decretou a revelia da ré que não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação no prazo. Preliminar rejeitada.

3. Cláusula de eleição de foro. Em que pese constar do contrato entre as partes cláusula de eleição de foro (Brasília), a presente ação subsume-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. A ação foi corretamente ajuizada em Águas Claras, local do fato e cidade onde o autor é residente e domiciliado, em conformidade com o disposto no artigo 6o, Incisos VII e VIII, do CDC. Preliminar rejeitada.

4. Cumulação de cláusula penal com diárias de hotel. Em razão do atraso na obra, o autor requereu a aplicação da cláusula penal moratória, bem como o ressarcimento com os gastos que teve com diária de hotel. A cláusula moratória tem natureza de pacto acessório com a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação principal e servir de prefixação das perdas e danos. No caso, entende-se que a cláusula penal moratória prefixou eventuais danos decorrentes do atraso na entrega da obra, razão pela qual não deve haver cumulação com o ressarcimento das diárias de hotel.

5. Danos materiais. Os valores cobrados pelo autor, por ele gastos pela reexecução dos serviços, bem como os valores referentes às peças quebradas e danos/avarias constadas no apartamento tec., todos eles estão discriminados e comprovados nos autos, sendo devidos.

6. Por fim, em relação à última parcela referente ao contrato de prestação de serviços, ela deve ser decotada dos valores devidos ao autor por danos materiais. Isso porque, conforme consta das provas dos autos, houve a execução de quase toda a obra (adimplemento substancial do contrato), ainda que com defeitos.

7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e parcialmente provido.